Tribunal: TJMT
Processo: 1014268-07.2024.8.11.0006
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014268-07.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NA ÁREA DA SAÚDE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação civil pública ajuizada com o objetivo de suspender contratações temporárias na saúde estadual e obter a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, sob alegação de litispendência com ações anteriores ajuizadas pelo mesmo sindicato.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a extinção do processo por litispendência, sem prévia intimação das partes, configura nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) saber se há identidade entre a presente ação e as anteriormente ajuizadas, capaz de justificar o reconhecimento da litispendência.

III.
Razões de decidir

3. A litispendência pode ser reconhecida de ofício, conforme art. 337, § 5º, do CPC, sendo desnecessária a prévia intimação das partes, dado o contraditório diferido garantido pelo recurso cabível.

4. O juízo de origem constatou a presença da tríplice identidade entre as ações – mesmas partes, causa de pedir e pedidos – sendo irrelevantes, para esse fim, variações de cargos ou regiões administrativas atingidas.

5. A alegada ausência de intimação prévia não configura nulidade, pois não houve demonstração de prejuízo à parte recorrente, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

6. A propositura de múltiplas ações com conteúdo idêntico, sob pretexto de diferenciação regional, atenta contra a racionalidade da jurisdição e compromete a segurança jurídica.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A litispendência pode ser reconhecida de ofício, prescindindo de prévia intimação das partes, dado o contraditório diferido garantido pelo recurso cabível. 2. A repetição de ação coletiva com mesmas partes, causa de pedir e pedidos, ainda que sob variações regionais, configura litispendência apta a ensejar extinção do processo sem resolução de mérito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT
contra sentença proferida pelo juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, nos autos da
Ação Civil Pública
n.
1014268-07.2024.8.11.0006
, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
.

Na origem, o sindicato propôs ação com o objetivo de obter a
suspensão do Processo Seletivo Simplificado 003/SES/2023
, além de impedir futuras contratações temporárias na área da saúde pública estadual, e, ainda, requerer a
nomeação dos aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 001/2023 da SES/MT
, bem como a realização de novos certames. Alegou, para tanto, violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, à legislação estadual aplicável e ao Termo de Ajustamento de Conduta nº 001/2019 firmado com o Ministério Público Estadual.

O juízo de origem, ao analisar os autos,
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, ao reconhecer a
litispendência
entre esta demanda e aquelas protocoladas sob os números
1026276-42.2023.8.11.0041
e
1075111-27.2024.8.11.0041
, em trâmite perante a Vara de Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau é nula por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, ao fundamento de que não foi oportunizada manifestação prévia quanto à alegada litispendência. Argumenta, ainda, a inexistência de identidade entre as ações, sustentando tratar-se de processos distintos em razão da especificidade dos cargos e regiões afetadas pelas contratações temporárias questionadas.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões
, pugnando pela
manutenção da sentença
, sustentando a existência da tríplice identidade entre as ações, conforme art. 337 do CPC, e a legitimidade do reconhecimento
ex officio
da litispendência pelo juízo singular.

O Ministério Público Estadual, em parecer lançado nos autos, opinou igualmente pela manutenção da sentença, reconhecendo a litispendência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1014268-07.2024.8.11.0006, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Na origem, o sindicato propôs ação com o objetivo de obter a suspensão do Processo Seletivo Simplificado 003/SES/2023, além de impedir futuras contratações temporárias na área da saúde pública estadual, e, ainda, requerer a nomeação dos aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 001/2023 da SES/MT, bem como a realização de novos certames. Alegou, para tanto, violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, à legislação estadual aplicável e ao Termo de Ajustamento de Conduta nº 001/2019 firmado com o Ministério Público Estadual.

O juízo de origem, ao analisar os autos, extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a litispendência entre esta demanda e aquelas protocoladas sob os números 1026276-42.2023.8.11.0041 e 1075111-27.2024.8.11.0041, em trâmite perante a Vara de Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau é nula por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, ao fundamento de que não foi oportunizada manifestação prévia quanto à alegada litispendência. Argumenta, ainda, a inexistência de identidade entre as ações, sustentando tratar-se de processos distintos em razão da especificidade dos cargos e regiões afetadas pelas contratações temporárias questionadas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, sustentando a existência da tríplice identidade entre as ações, conforme art. 337 do CPC, e a legitimidade do reconhecimento
ex

officio
da litispendência pelo juízo singular.

O Ministério Público Estadual, em parecer lançado nos autos, opinou igualmente pela manutenção da sentença, reconhecendo a litispendência.

Em sede preliminar, alegou o apelante que não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar quanto à suposta litispendência, o que, em sua ótica, violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, previstos nos artigos 9º e 10 do CPC. Aduz, com apoio em tais fundamentos, a nulidade da sentença. Todavia, com as devidas vênias, não lhe assiste razão.

Com efeito, é cediço que a litispendência pode – e deve – ser reconhecida de ofício pelo magistrado, consoante expressa autorização do art. 337, § 5º, do Código de Processo Civil. A sistemática processual vigente, pautada pela eficiência e economia processual, não impõe ao juízo o dever de intimar previamente as partes para manifestação sobre matéria de ordem pública quando esta, pela sua própria natureza, enseja a extinção do feito, sendo certo que o contraditório diferido é assegurado por meio do recurso cabível.

No presente caso, observa-se que o juízo singular, diante de elementos objetivos constantes dos autos, identificou a existência de demandas anteriores com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, autuadas sob os números 1026276-42.2023.8.11.0041 e 1075111-27.2024.8.11.0041, ambas ajuizadas pelo mesmo sindicato, versando sobre a mesma controvérsia fática e jurídica:
impugnação à realização do Processo Seletivo Simplificado 003/SES/2023 e à política de contratações temporárias no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde.

Ressalte-se que eventual alegação de diferença na composição do objeto litigioso, a depender do cargo ou da unidade hospitalar envolvida, revela-se irrelevante do ponto de vista técnico-jurídico, na medida em que não descaracteriza a identidade substancial da demanda.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
FATOS SUBMETIDOS E EXAMINADOS EM OUTRA DEMANDA. MESMO OBJETO. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. OCORRÊNCIA
. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Hipótese dos autos em que a ocorrência (ou não) da venda casada no Contrato de Financiamento Veicular de n. 464040787 está sendo apreciada em outro feito, com o mesmo objeto.
2. Aplica-se a teoria da identidade da relação jurídica material quando se verifica que a parte quer rediscutir uma ação ajuizada anteriormente (já julgada ou ainda em trâmite) pela mutação de algum dos elementos identificadores da ação, justificada pela segurança jurídica oriunda da coisa julgada, como ocorre na situação em exame.
3. Recurso não conhecido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10404810220238110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 17/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2024)

MANDADO SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS - VERIFICADA A LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O sistema processual pátrio adota, como regra geral, a teoria das três identidades. Assim, duas demandas serão idênticas quando tiverem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo objeto, de modo que, a princípio, somente tem-se por configurada litispendência quando se ajuíza ação idêntica em seus três elementos à outra demanda em curso.
Contudo, sempre que a teoria
da tríplice
identidade se revelar insuficiente para solucionar a contenda, deverá ser adotada a teoria da identidade da relação de direito material, permitindo-se, excepcionalmente, configurar litispendência apesar que não sejam exatamente os mesmos elementos da ação.
(TJ-MT 10234573220218110000 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 07/07/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/07/2022)

Não se pode admitir, sob pena de subversão à própria lógica da tutela coletiva, o fracionamento artificial de ações com fundamento idêntico e partes idênticas, apenas para multiplicar indevidamente processos em distintas comarcas, o que, além de configurar conduta atentatória à boa-fé objetiva, favorece a ocorrência de decisões conflitantes e dificulta a uniformização da jurisprudência.

Não há dúvidas de que a estratégia de pulverizar o mesmo objeto litigioso em múltiplas ações, com idênticos fundamentos fáticos e jurídicos, caracteriza verdadeira tentativa de burlar a competência jurisdicional e desvirtua os princípios da unicidade da jurisdição, da celeridade e da racionalização do serviço judiciário. Tal conduta, longe de atender ao interesse público, produz efeito deletério à efetividade da prestação jurisdicional e compromete o valor da segurança jurídica.

Ademais, ainda que se considerasse a tese do apelante quanto à existência de peculiaridades entre as ações — o que se admite apenas para fins de argumentação —, tais distinções deveriam ter sido suscitadas e devidamente comprovadas no momento oportuno, qual seja, antes da propositura da nova demanda. A inexistência de tal cautela reforça a conclusão de que se trata de reprodução indevida de ação anterior ainda em trâmite, razão pela qual o ajuizamento da presente ação encontra óbice direto na norma do art. 485, V, do CPC.

Ressalto, por oportuno, que o próprio Ministério Público Estadual, atuando como
custos legis
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reconhecendo a higidez da sentença e a plena caracterização da litispendência, inclusive mencionando a similitude entre os pedidos formulados na presente demanda e naqueles constantes dos processos anteriormente ajuizados.

Quanto à alegação de nulidade da sentença por suposta ausência de intimação prévia, entendo que não se verifica prejuízo concreto à parte apelante, inexistindo demonstração de que o resultado da demanda teria sido diverso caso lhe fosse oportunizada manifestação anterior. Aplica-se, nesse ponto, o brocardo
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no ordenamento pátrio. Ainda que houvesse omissão formal, a ausência de prejuízo efetivo impede a anulação da decisão, conforme reiteradamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT, mantendo
incólume
a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da configuração de litispendência.,

Sem condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025